Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723956-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMILIA YUKIE YANO, EDSON MIKIO YANO, ROSELI MARIKO YANO, RUBENS MITSUO YANO, NELSON YANO, OSVALDO FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 159618673 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por EMILIA YUKIE YANO E OUTROS, que homologou o laudo pericial. Afirma, em suma, que houve equívoco nos novos cálculos realizados pelo perito judicial; que não há indébito a ser restituído, mas sim saldo devedor da parte agravada, que não providenciou amortização no período de ocorrência; que o juízo pode reconhecer de ofício o excesso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 47971337). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, no julgamento do AI 0733304-45.2021.8.07.0000, esta e. Turma decidiu que haveria “a devolução da diferença decorrente da cobrança de correção monetária a maior, com repetição do pagamento indevido”, mas que ocorreria somente “em relação aos valores efetivamente pagos pelos mutuários, devendo ser excluídos os valores referentes a abatimentos negociais e securitização, admitindo-se, ainda, a compensação com os valores devidos pelos exequentes em relação as cédulas em liquidação”. Com o trânsito em julgado do acórdão, os autos retornaram ao primeiro grau de jurisdição para realização de nova perícia, observando os termos da decisão colegiada. No novo laudo (ID 157794722 dos autos de origem), o expert afirmou que: A metodologia utilizada pela perícia tomou como base os pagamentos e as concessões proporcionais, trazidos a valor presente na data-base da operação em 17/04/1990, considerando os juros e correções aplicados na operação originária. A metodologia se mostra adequada porque considera o valor da moeda no tempo, uma vez que tanto o surgimento do diferencial, quanto as amortizações e concessões, terem ocorridos em momentos distintos da vida da operação. Cabe lembrar que não foi determinado o recálculo da operação, mas a apuração do diferencial e indenização da quantia efetivamente paga a maior. De fato, a parte agravante pretende alterar a metodologia e os parâmetros contidos no agravo de instrumento anterior, alcançados pela preclusão. Não se determinou, no agravo de instrumento mencionado,o recálculo da operação, de modo que, prima facie, o laudo pericial complementar não se reveste da inconsistência apontada. Portanto, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, requisito imprescindível para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora